Tribunal: TJMT
Processo: 1003509-59.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003509-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JAIRDES SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 346.469.301-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Embargos de Declaração nº
1003509-59.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Embargantes: JAIRDES SEBASTIANA DA SILVA.

Embargado: BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 DO STJ. HIPERVULNERABILIDADE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. VÍCIOS SANADOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à análise de abuso de direito e de sua condição de hipervulnerabilidade, além de contradição na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a retenção integral de proventos em razão de cláusula contratual configura abuso de direito; (ii) estabelecer se a condição de hipervulnerabilidade da consumidora pode afastar a aplicação do Tema 1.085 do STJ; (iii) verificar se há contradição na aplicação do Código de Defesa do Consumidor quanto à validade da cláusula contratual de débito em conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 48 da Lei nº 9.099/95, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

A tese de abuso de direito foi implicitamente afastada no acórdão embargado, pois a conduta do banco decorre de cláusula contratual válida, respaldada pelo art. 188, I, do CC, e pela tese firmada no Tema 1.085 do STJ, que reconhece a licitude dos descontos autorizados em conta corrente.

5.

A hipervulnerabilidade da consumidora, embora reconhecida, não altera a conclusão quanto à validade da cláusula, pois a análise objetiva da legalidade do contrato prevalece, sendo a via adequada para discutir superendividamento a prevista na Lei nº 14.181/2021.

6.

Não há contradição na aplicação do CDC, uma vez que a relação de consumo foi reconhecida, mas, à luz da jurisprudência do STJ, concluiu-se que a cláusula contratual não é abusiva quando há autorização expressa do consumidor.

7.

Os vícios apontados são sanados mediante integração da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“O desconto de parcelas de empréstimo pessoal em conta corrente é lícito quando autorizado expressamente pelo consumidor, não se aplicando o limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003 para empréstimos consignados. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor não afasta, por si só, a aplicação da tese firmada no Tema 1.085 do STJ. A cláusula de débito em conta não é abusiva quando expressamente autorizada, ainda que implique descontos incidentes sobre salário ou proventos.”.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 187 e 188, I; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.099/95, art. 48; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; Turma Recursal Cível/MT, NU 1006141-95.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 30.09.2024; Turma Recursal Cível/MT, NU 1015332-33.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 15.08.2025.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado apresenta os seguintes vícios:

a)

Omissão
, por deixar de apreciar a tese de abuso de direito (art. 187 do Código Civil) e de violação à dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), em razão da retenção de 100% de seus proventos, sustentando que o Tema 1.085 do STJ não autoriza tal prática;

b) Omissão
, por não considerar sua condição de consumidora hipervulnerável, tendo em vista tratar-se de pessoa idosa e portadora de comorbidades;

c) Contradição
, ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, mas deixar de reconhecer a abusividade da cláusula contratual, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado e julgados procedentes os pedidos iniciais.

O embargado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

De início, cumpre esclarecer que a embargante aponta vícios que, embora não possuam o condão de modificar a conclusão do julgado, merecem enfrentamento, a fim de assegurar a integralidade da prestação jurisdicional.
Passo, portanto, à sua análise e saneamento.

a) Da Omissão quanto ao Abuso de Direito e à Retenção Integral dos Proventos
.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de que a retenção de 100% de seus proventos, ainda que fundada em contrato, configuraria abuso de direito.

Após a análise dos autos, verifico que assiste parcial razão à embargante, sendo necessário esclarecer a fundamentação do acórdão quanto a esse ponto
. O acórdão embargado, ao fundamentar a legalidade da conduta da instituição financeira com base no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, afastou de forma implícita a alegação de abuso de direito.

No entanto, para afastar quaisquer dúvidas, esclareço que o caso em análise não versa sobre “
penhora”
ou “
bloqueio judicial”
,
mas, sim, sobre a execução de cláusula contratual de débito em conta, destinada à amortização do saldo devedor decorrente de contrato de empréstimo bancário inadimplido
.

Os extratos bancários apresentados pela própria reclamante (
IDs 295041942 e 295041944)

registram, de forma inequívoca, as operações como “
Pgto CDC Renovação”
, o que afasta a alegação de bloqueio genérico e evidencia a vinculação dos débitos a contrato específico.

O STJ, ao julgar o Tema 1.085
,
considerou válidos os descontos autorizados contratualmente,

mesmo sem limite percentual
, diferentemente dos consignados. Assim, a conduta do banco, ora embargado constitui exercício regular de direito, amparado pela jurisprudência e pelo art. 188, I, do Código Civil, não configurando abuso de direito, ainda que onerosa ao devedor.

Cumpre registrar que esta Turma Recursal possui entendimento consolidado no mesmo sentido, conforme já mencionado no acórdão embargado:

“O desconto bancário realizado em conta corrente utilizada para o recebimento de salários é regular quando autorizado por contrato previamente assinado pelas partes.”
(NU 1006141-95.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julgado em 30/09/2024).

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. PORTABILIDADE DE SALÁRIO. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA.

INAPLICABILIDADE DO LIMITE LEGAL DE 30% PREVISTO PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. TEMA 1.085 DO STJ
. DANO MORAL E MATERIAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.085 reconhece a licitude dos descontos em conta corrente, desde que haja autorização do mutuário, afastando a aplicação, por analogia, do limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003 para empréstimos consignados
.

A Resolução CMN nº 4.639/2018, citada pela parte autora, não veda expressamente os descontos realizados após portabilidade e encontra-se revogada.

Ausente comprovação de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade civil do banco, tampouco em indenização por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento judicial.

A limitação de 30% da remuneração líquida, prevista na Lei nº 10.820/2003, aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento
.

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimo pessoal realizados em conta corrente, inclusive com portabilidade salarial, desde que previamente autorizados pelo consumidor
. [...] - (N.U 1015332-33.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).”

Dessa forma, sana-se a omissão para esclarecer que a tese de abuso de direito foi expressamente afastada, uma vez que a conduta adotada pela instituição financeira encontra respaldo contratual e legal, caracterizando exercício regular de direito.

b) Da Omissão quanto à Hipervulnerabilidade da Consumidora.

A embargante sustenta que sua condição de pessoa idosa e portadora de comorbidades — situação que caracteriza a hipervulnerabilidade — não foi devidamente considerada no julgamento.

De fato, tal condição pessoal, comprovada por meio dos documentos constantes da manifestação de ID 295043362, merece atenção e sensibilidade.
Contudo, essa circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação da tese jurídica firmada em recurso repetitivo
, de natureza objetiva e vinculante, utilizada como fundamento no acórdão embargado.

A legalidade da cláusula contratual de débito em conta deve ser analisada de forma objetiva
. A eventual alegação de superendividamento, que poderia justificar um tratamento diferenciado com base na hipervulnerabilidade, exige ação específica, com pedidos e rito próprios, nos termos da Lei nº 14.181/2021 — hipótese que não se verifica nos presentes autos, cuja causa de pedir limita-se à suposta ilegalidade dos descontos efetuados.

Assim, a omissão apontada resta sanada, consignando-se que, embora se reconheça a condição de hipervulnerabilidade da embargante, tal fator não altera a conclusão quanto à regularidade da conduta da instituição financeira, a qual se baseou em contrato válido e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

c) Da Contradição na Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A embargante sustenta haver contradição no acórdão que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas não declarou a abusividade da cláusula que autoriza a retenção integral de valores salariais, nos termos do art. 51, inciso IV, do referido diploma legal.

No entanto, não se verifica a apontada contradição
, uma vez que o acórdão reconheceu a relação de consumo, mas concluiu, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que a cláusula impugnada não é abusiva.

Ao julgar o Tema 1.085, o STJ firmou o entendimento de que,
havendo autorização prévia e expressa do consumidor para o débito em conta, afasta-se a caracterização de “vantagem manifestamente excessiva”
. A decisão proferida está, portanto, em consonância com essa interpretação, aplicando corretamente o art. 51, inciso IV, do CDC, à luz do contexto fático analisado, sem que isso implique acolhimento automático das pretensões do consumidor.

Dessa forma, os esclarecimentos ora prestados integram o acórdão, sem, contudo, modificar o seu resultado
. A argumentação da embargante configura mero inconformismo com a decisão, o que não se ajusta à finalidade dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito.

Ante o exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos, tão somente para sanar os vícios de omissão e contradição suscitados, integrando ao acórdão embargado a fundamentação ora acrescida. Fica mantido, assim, inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao Recurso Inominado.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025